Tribunal: STF
Processo: AI 478469
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE COM BASE
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Caso em que ofensa à Carta da
República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não
 ensejando a abertura da via extraordinária.
Incide, no caso, o
óbice das Súmulas 282 e 636 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.